Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR - RETIFICAÇÃO DA FATURA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018231-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA RITA DO NASCIMENTO - CPF: 571.971.131-72 (RECORRENTE), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRIDO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023